Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707961-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BMFM CHOPPERIA LTDA, ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF, ANTONIO MARCIO CUNHA NACIF, ANA CAROLINA ANDRADE NACIF, GUSTAVO HENRIQUE CORREA CAMARA, HEMMERSON HENRIQUE MAGIONI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (ID 15454580) contra a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF E OUTROS, consistente em acolher a exceção de pré-executividade apresentada por Gustavo Henrique Correa Camara, excluindo-o do polo passivo, e rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada por Hemmerson Henrique Magioni. Em consulta aos autos principais (no 07008047-43.2019.8.07.0001), verifico que a ora agravante informou que as partes pactuaram acordo extrajudicial e que o débito exequendo foi integralmente quitado, requerendo, assim, a extinção do feito. Intimem-se as partes para que informem se o acordo firmado na origem leva à prejudicialidade do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de setembro de 2020 13:59:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator